Tribunal: TJMT
Processo: 1017067-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017067-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Prescrição e Decadência, Expropriação de Bens, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TAINAH APARECIDA SANTOS MARQUES - CPF: 032.105.521-77 (ADVOGADO), EDMAR GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 097.533.206-63 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/5007-55 (AGRAVADO), YAGO DIAS ARAUJO - CPF: 749.168.311-87 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GILBERTO GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 394.404.276-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GRATEC FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - CNPJ: 36.885.945/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 007.971.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – PRAZO – INÍCIO 01 ANO APÓS A INÉRCIA DO CREDOR OU SUSPENSÃO DO FEITO – INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (RESP. N. 1604412/SC) –
RECURSO

NÃO

PROVIDO
.

A prescrição, na vigência do CPC/73, incide a partir do término do prazo judicial da suspensão do processo, ou após decorrido um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis (aplicação do artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, por analogia).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E
grégia Câmara:

Agravo Interno n.

1017067-12.2022.8.11.0000 de decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O agravante alega a inaplicabilidade do IAC 1604412/SC nestes autos porque, enquanto o
leading case
analisado pelo STJ tratava de execução sem bens penhoráveis, no caso concreto havia penhora de imóvel efetivada.

Aduz que os atos válidos previstos no IAC n. 01 que interrompem o prazo prescricional são a constrição patrimonial e a citação, ainda que por edital, e não o mero pedido judicial de penhora sobre ativos financeiros ou outros bens.

Diz que foram consideradas a intimação para dar impulso ao processo em 28/04/2009 e a petição de 30/03/2010, apta a ensejar a interrupção do prazo prescricional.

Ressalta que, porém, essa intimação se deu em 01/04/2008 (ID. 65702884, pág. 20) e a petição de 30/03/2010 não interrompe a prescrição, que teria ocorrido em 01/04/2011, considerando os 03 anos contados a partir de 01/04/2008 (determinação para a parte autora).

Pleiteia a condenação do agravado ao ônus de sucumbência, se reconhecida a prescrição, a reforma da monocrática

em juízo de retratação ou, alternativamente, o julgamento pelo órgão colegiado.

O agravado, intimado, não apresentou contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A decisão recorrida está fundamentada no entendimento consolidado no STJ no Incidente de
Assunção de Competência no 01 (REsp n. 1064412/SC), no qual assentou-se
que
“o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5o, do CPC, e no artigo 40, §2o, da Lei n. 6.830/80, é de um ano”.

O agravante alega que os atos válidos previstos no IAC n. 01 que interrompem o prazo prescricional são a constrição patrimonial e a citação, ainda que por edital, e não o mero pedido judicial de penhora sobre ativos financeiros ou outros bens.

Diz que foram consideradas a intimação para dar impulso ao processo em 28/04/2009 e a petição de 30/03/2010, apta a ensejar a interrupção do prazo prescricional.

Ressalta que, porém, essa intimação se deu em 01/04/2008 (ID. 65702884, pág. 20) e a petição de 30/03/2010 não interrompe a prescrição, que teria ocorrido em 01/04/2011, considerando os 03 anos contados a partir de 01/04/2008 (determinação para a parte autora).

Na decisão ora impugnada foram citados os atos processuais praticados nesse período. Confira-se:

Aos 18/06/2007 o magistrado determinou que a Execução aguardasse em cartório até o encerramento dos Embargos à Execução (id 65702881 - Pág. 84), e em setembro do mesmo ano o agravado informou nos autos que os Embargos já teriam sido sentenciados e requereu a efetivação da penhora e intimação dos executados (id 65702881 - Pág. 86 e 87).

Em 26/02/2008 a secretaria anexou a sentença em referência e o autor foi intimado pelo DJe 8081, em 28/04/2009, a requerer o que entendia de direito, o que fez apenas em 30/03/2010 ao pedir a suspensão da Ação por 30 dias.

O processo ficou paralisado e em 27/05/2011 o agravado foi instado a se manifestar, porém ficou silente. Aos 30/01/2012 foi intimado a informar o valor a ser penhorado e respondeu em 13/02/2012 que o pedido de penhora
on line
foi equivocado, pois já teria penhora de móvel nos autos e pediu a penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, com posterior intimação dos devedores (ID 65702884 - Pág. 29), o que foi deferido, porém não efetivado.

O agravado anexou em outubro de 2012 o valor atualizado do débito, e pediu que a intimação fosse feita em nome dos advogados dos agravantes, o que foi indeferido em 02/04/2013, determinando-se a expedição do necessário, o que contudo não foi realizado.

Aos 18/08/2015 o agravado reiterou o pedido de penhora, avaliação e designação de hasta pública, porém o magistrado em 27/06/2016 determinou que o credor fosse pessoalmente intimado a dar andamento a lide. O agravado renovou em 07/07/2016 o pleito de avaliação dos bens penhorados e hasta pública. Com isso o magistrado determinou em 28/06/2017 o cumprimento da decisão de fls. 155 (intimação da penhora) e o processo ficou paralisado aguardando o cumprimento do ato até que foi digitalizado em setembro de 2021 e o banco novamente pediu a avaliação dos bens.

Em 07/03/2022 o agravante opôs Exceção de Pré-Executividade, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente, o que foi rejeitado.

Por se tratar de Execução de Cédula de Crédito Industrial o prazo prescricional é trienal, e como em 28/04/2009 o agravado foi intimado a se manifestar, que fez apenas em 30/03/2010 postulando a suspensão do processo, a prescrição teria início em 28/04/2010 e se encerraria em 28/04/2014. Porém, como o credor, ora agravado, requereu a penhora de imóvel dado como garantia hipotecária em 13/02/2012 (ID 65702884 - Pág. 29), o prazo prescricional foi interrompido.

Posteriormente, o agravado postulou por diversas vezes a intimação do agravante da penhora realizada, mas os mandados não eram expedidos, o que foi feito somente em 01o/02/2019 ficando os autos paralisados aguardando o cumprimento dessa diligência até 2021.

Não procede o argumento do agravante de que a intimação referida no
decisum
como efetivada em 28/04/20019 teria se dado em 01/04/2008 conforme publicado no DJE 8081.

Isso porque o agravante se baseia numa certidão de impulso do feito, porém não traz o número do DJE para comprovar que aconteceu na data que menciona. Ao contrário, na monocrática ficou registrado que foi em 28/04/2009, consoante DJE n. 8081. Confira-se:

DJE 8081, de 28/04/2009:

Portanto, em 2009, com o silêncio do agravado à intimação, teve início o prazo de 01 ano para a prescrição intercorrente. Por cuidar de Cédula de Crédito Rural (trienal), incidiria em 2013, contudo em 2012 o agravado pleiteou a penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, o que foi deferido, ato processual suficiente a interromper a prescrição.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022